Tribunal: TJSP
Processo: 1025190-02.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1025190-02.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 18.354-B
1
Registro: 2020.0001046312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025190-02.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante NAIZA ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1025190-02.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 18.354-B
2
Apelação no 1025190-02.2019.8.26.0577 (Digital)
Apelante: Naiza Alves de Oliveira
Apelados: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Interessado: Arinaldo Alves de Oliveira
Comarca: São José dos Campos
Juiz sentenciante: Dr. Silvio José Pinheiro dos Santos
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Voto no 18.354
Ementa:
Dependente químico. Ação proposta pela
genitora com vistas à disponibilização de
tratamento para o filho com base na Lei no
13.840/2019. Inexistência de omissão estatal.
Não
aderência,
por
livre
vontade,
aos
tratamentos disponibilizados. Improcedência
da ação mantida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 150/152, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação promovida por Naiza Alves de Oliveira com
vistas à disponibilização de tratamento de dependência química a seu filho,
Arinaldo Alves de Oliveira, com base na Lei no 13.840/2019. De acordo com
o r. julgado, não há que se falar em condenação do Município de São José
dos Campos a custear o tratamento, pois:
Não
há
nos
autos
elemento
algum
a
demonstrar omissão estatal ou falha no atendimento
prestado pelo MUNICÍPIO, que autorize a intervenção
do Poder Judiciário para determinar a internação
compulsória do réu ARINALDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1025190-02.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 18.354-B
3
Como bem observado pelo Ministério Público
em seu parecer, ainda que haja alegações nos autos
sobre a tendência agressiva do paciente, seus
concretos contatos com a Administração Pública nos
atendimentos que lhe foram prestados não evidenciam
o cabimento de internação involuntária
(...)
No caso presente, resta evidenciada a oferta
dos tratamentos necessários são tratamento e recuperação do paciente, buscando-se sua recuperação com a sequência das alternativas
terapêuticas existentes e possíveis. Contudo, o
paciente não adere às recomendações e não
demonstra interesse pessoal em sua recuperação,
sendo, efetiva e factualmente, muito difícil 'salvar as
pessoas de si mesmas' quando sequer tentam
efetivamente permanecer em abstinência do uso de
tóxicos.
Também
não
restou
evidenciada
a
incapacidade do requerido que, utilizando-se de sua
livre vontade, persiste com comportamento prejudicial
a si e a terceiros que lhe estão próximos e desejam
seu bem-estar e plena recuperação dos vícios que
possui
Fundamentou o julgado com a insuficiência de
provas para ser procedida a internação compulsória.
Apela a autora com vista à inversão do julgado, insistindo
na disponibilização de tratamento ao filho, pois, embora não haja recusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1025190-02.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 18.354-B
4
municipal em fazê-lo, a medida necessária não está sendo implementada
pelo ente público para continuidade do tratamento do requerido, que só lhe
disponibiliza tratamento ao filho em situações de emergência, não dando
cumprimento a Plano Emergencial de Atendimento (PIA) e Projeto
Terapêutico Individual (PTI), nos termos da Lei no 13.840/2019 (fls.
171/191).
O recurso foi processado e respondido (fls. 197/201).
E a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do apelo (fls. 217/219).
É o relatório.
Trata-se de ação em que a genitora pede tratamento ao
filho, em decorrência de dependência química que o torna agressivo.
Os documentos relevantes ao deslinde do feito são: (i) o
“Projeto Terapêutico Individual” e o “Plano Individual de Atendimento”,
apresentados pela municipalidade, em que restou explicado que, após
internação em comunidade terapêutica, foi recomendado ao requerido
tratamento ambulatorial (fls. 81/83); (ii) discordância da parte autora em
relação ao tratamento sugerido às fls. 81/83 por meio de apresentação de
laudo psicológico (fls. 88/102); (iii) Projeto Terapêutico Individual
complementar, apresentado pelo município, informando não aderência ao
tratamento (fls. 116/118); e (iv) nova informação municipal acerca de não
adesão do filho da autora ao tratamento, o que prejudicou a elaboração da
sequência de seu tratamento (fls. 126/129).
Aos documentos relacionados, acrescenta-se que a
própria autora admite inexistência de resultados concretos no tratamento do
filho que não dá sequência aos tratamentos indicados (fl. 3).
Dessa forma, levando-se em conta os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1025190-02.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 18.354-B
5
carreados ao feito, a r. sentença recorrida merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, pois não restou comprovada omissão do ente
federativo em disponibilizar tratamento ao filho da autora, dependente
químico, que, por vontade própria, não adere aos tratamentos que lhe são
disponibilizados.
E sendo o requerido sujeito de direitos, sua vontade há
de ser respeitada, ainda que ela possa prejudicar sua saúde, conforme bem
asseverou o MM. Juiz de primeiro grau:
No caso presente, resta evidenciada a oferta
dos tratamentos necessários ao tratamento e recuperação do paciente, buscando-se sua recuperação com a sequência das alternativas
terapêuticas existentes e possíveis. Contudo, o
paciente não adere às recomendações e não
demonstra interesse pessoal em sua recuperação,
sendo, efetiva e factualmente, muito difícil salvar as
pessoas de si mesmas quando sequer tentam
efetivamente permanecer em abstinência do uso de
tóxicos.
Também
não
restou
evidenciada
a
incapacidade do requerido que, utilizando-se de sua
livre vontade, persiste com comportamento prejudicial
a si e a terceiros que lhe estão próximos e desejam
seu bem-estar e plena recuperação dos vícios que
possui.
Não obstante os fatos narrados no tópico
anterior, a triste situação vivenciada não viabiliza à
Administração Pública a assunção de uma obrigação
de resultado, sendo seu dever a disponibilização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1025190-02.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 18.354-B
6
tratamentos existentes para o caso, conforme o estado
de saúde do próprio paciente.
Da mesma maneira, não cabe ao Poder
Judiciário e à Administração Pública, na área de relevo,
deter condições reais e concretas de garantir a cura do
paciente em situação de drogadição, mas sim de lhe
disponibilizar os meios e tratamentos existentes para o
enfrentamento da dependência química e a adequação
de seu comportamento quotidiano, disponibilizando ao
paciente o tratamento de que necessita - sem riscos a
si ou a terceiros.
Pelas razões expostas, o voto é pelo IMPROVIMENTO do
recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator